Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1012449-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SUDARIA CHAVES TORRES
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Trata-se de Ação Mandamental interposta por SUDÁRIA CHAVES TORRES em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
Sustenta a Impetrante, em síntese, que é funcionária pública estadual aposentada e portadora de doença grave (neoplasia de mama). Ressalta que se aposentou em 04.10.200, tendo descoberto a doença em 2.009, a qual acaba por consumir seus recursos com o tratamento.
Destaca que recebe valor inferir ao dobro do teto fixado para o RGPS, todavia, vem sendo descontado mensalmente, a título de contribuição previdenciária, o valor de R$ 171,02.
Alude a urgência da medida, a fim de que possa usufruir da isenção do imposto de renda sobre os valores recebidos à título de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 40, § 21 da Constituição Federal.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Impetrado cesse as retenções dos valores à título de contribuição previdenciária nos benefícios recebidos mensalmente pela Impetrante.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar vindicada, necessária a demonstração do periculum in mora e da probabilidade do direito invocado.
De fato, os documentos acostados aos autos comprovam o direito pretendido pelo Impetrante.
Os laudos juntados aos autos comprovam que a Impetrante é portadora de câncer de mama esquerda (CID C50.9) (id. 46210490).
Consta dos autos que a Impetrante é servidora aposentada, recebendo atualmente como proventos de aposentadoria o valor de R$ 7.394,24 (sete mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos). O holerite demonstra, ainda, que o desconto da contribuição previdenciária está considerando a totalidade dos proventos, sem a observância do previsto no art. 40, § 21 da Carta Magna.
Assim, o desconto indevido da contribuição previdenciária constitui lesão ao direito líquido e certo do Impetrante, que importa correção pela via mandamental, conforme entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Reunidas:
MANDADO DE SEGURANÇA – PENSIONISTA DE OFICIAL MILITAR - NEOPLASIA MALIGNA - DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS EXCEDENTES AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. Comprovando a Impetrante ser portadora doença incapacitante (neoplasia maligna), estabelecida dentre as moléstias previstas no art. 151 da Lei no 8.213/90 e reconhecida por meio de perícia oficial, faz ele jus à isenção da contribuição previdenciária das parcelas de seus proventos que não superem o dobro do teto do Regime Geral de Previdência, nos termos do disposto no art. 40, § 21o, da Constituição Federal. O Servidor Público aposentado ou pensionista tem o desconto, a título de contribuição previdenciária , sobre o que exceder o teto simples do regime geral da previdência social (artigo 40, §18 da CF), porém, em se tratando de aposentadoria por invalidez, a Emenda Constitucional n. 47/05, que acrescentou o §21 ao artigo 40 da Constituição Federal, autorizou o desconto daquela rubrica somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Os proventos de pensão da Impetrante são superiores ao dobro do teto máximo do RGPS, o desconto de 11% previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 202/04, a título de contribuição previdenciária , na forma como efetuada pela autoridade coatora, afronta o disposto no § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, porquanto se deve operar apenas sobre o quantum que superar o dobro do teto da previdência. O artigo 6o, XIV e XXI, da Lei no 7.713/88 prevê hipótese de isenção desse imposto nos valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de neoplasia maligna. (N.U 1003149-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)
Dessa forma, preenchidos os requisitos necessários, CONCEDO A LIMINAR vindicada, determinando que o Impetrado promova o desconto da contribuição previdenciária nos proventos da Impetrante somente sobre o valor que exceder o dobro do teto do RGPS.
Intime-se imediatamente a autoridade coatora.
Sem prejuízo, cumpra-se artigo 7o, I e II da Lei 12.016/2009.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação no prazo legal.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora